Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705903-40.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO ALBERTO DA SILVA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O Ministério Público junta Laudo de Exame de DNA, referente ao Inquérito Policial 2050/2023 – 1a DP, objeto destes autos (ID 52376375). Nada a prover, eis que a apelação criminal já foi julgada pela 3a Turma Criminal em 21/09/2023 (ID 51616475). Assim, aguarde-se decurso do prazo para as partes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023 16:29:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator